Tribunal: STF
Processo: HC 254291
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. DENÚNCIA. OFERECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DA CONDIÇÃO DE MILITAR. IRRELEVÂNCIA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus.

    2. A parte agravante postula a extinção da punibilidade em virtude da perda superveniente da condição de militar no curso de ação penal formalizada ante alegada prática do crime de deserção.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber se a perda superveniente da condição de militar, no curso da ação penal em que imputada a prática do crime de deserção, é causa de extinção da punibilidade.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. É irrelevante a perda superveniente da condição de militar, para fins de prosseguimento da ação penal ou cumprimento da pena pelo crime militar de deserção (CPM, art. 187).

    IV. DISPOSITIVO 

    5. Agravo interno desprovido.